Tribunal: TJSP
Processo: 1021221-92.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Ausência de omissão, contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.